Tribunal: STF
Processo: ARE 1235750
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de embargos de divergência contra acórdão proferido por unanimidade de votos pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob minha relatoria, assim ementado:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 
    1.  A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 
    2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente.
    3.  Agravo interno a que se nega provimento.” 
    2.  A parte embargante sustenta que “não se trata de nova apreciação dos fatos ou reavaliação dos fatos subjacentes”. Afirma que, “por toda a injustiça que já vem sofrendo, não é crível impor-lhe o regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito”. Sustenta como acórdãos paradigmas da divergência o HC 100.678 e o HC 117.319, ambos da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. Com essa argumentação requer “seja fixado [a ele] o regime menos gravoso, de modo que, respeitada decisão, seja estendida aos demais sentenciados”. 
    3. Decido. 
    4.  Tanto a decisão impugnada como o recurso de embargos datam de período posterior a 18.03.2016, quando entrou em vigor o CPC/2015.
    5.  O presente recurso não deve ser provido. Os embargos de divergência destinam-se à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal. O art. 1.043 do CPC/2015 dispõe acerca do cabimento do referido recurso contra acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir: (i) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (ii) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
    6.  No caso, a Primeira Turma não adentrou no mérito do recurso extraordinário, tendo em vista que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa.
    7. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.
    8. Desse modo, os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, uma vez que o caso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.043 do CPC/2015. Precedentes: RE 1.000.662-AgR-EDv, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.057.193-ED-AgR-EDv, Rel. Min. Celso de Mello. 
    9.  E mais: o art. 332 do RIS/TF dispõe serem incabíveis os embargos divergentes se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. Vejam-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSA PERÍCIA. ARTIGO 343 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROPORCIONALIDADE DA PENA. COMPETÊNCIA. PODER LEGISLATIVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.142.524-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO MATÉRIA PENAL ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 279/STF AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.228.794-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma)
    10. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, não admito os embargos de divergência.
    Publique-se. 
          Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator